Tribunal: TCU
Processo: 015.977/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 7058202460 e código Uasg 925175 (Objeto: conformidade das práticas do CONFEAquanto à transparência de sua atuação administrativa e contratual )

Inteiro teor:
Acórdão 8334/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com respeito a possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), relacionadas à restrição indevida ao direito de acesso à informação pública, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica, às peças 6 e 7; Considerando que se reportou, em suma, que o Confea teria reiteradamente negado acesso a informações de interesse público, sem apresentar fundamentação concreta ou encaminhar os pedidos à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, conforme previsto no art. 15 da Lei de Acesso à Informação (LAI), e que as negativas abrangeriam dados sobre contratos administrativos com empresas públicas, convênios de elevado valor com conselhos regionais e políticas tecnológicas que impactam milhões de profissionais registrados; Considerando que a conduta é descrita como restrição genérica, sistemática e infundada, sem observância do dever de motivação e da possibilidade de transparência parcial, quando cabível; Considerando que o requerente ressaltou não se tratar de acusação individualizada, mas de tornar visível uma prática institucional recorrente de restrição indevida ao direito de acesso à informação pública, em matérias relevantes para a fiscalização de recursos e o acompanhamento da gestão de entidades que exercem função pública delegada; Considerando que, no tocante ao pedido de acesso ao contrato firmado com a Dataprev para fornecimento do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) em modelo SaaS, a negativa fundamentada na alegação de que a divulgação comprometeria a segurança da infraestrutura de tecnologia da informação e integrações sensíveis encontra respaldo nas hipóteses de sigilo previstas nos arts. 23 a 31 da Lei 12.527/2011 (LAI), que autorizam a restrição de acesso a informações cuja divulgação possa comprometer a segurança da sociedade e do Estado; Considerando que, no que se refere ao segundo Processo SEI citado pelo denunciante, concernente ao desenvolvimento do Sistema de Registro Único, o Confea, em sua negativa de acesso, justificou alegando a existência de dados pessoais, o que motiva a restrição integral dos documentos solicitados, e que a proteção de dados pessoais também constitui exceção prevista na LAI, conforme os arts. 31 e 32, devendo ser observada a restrição de acesso quando houver risco à privacidade dos titulares; Considerando, diante disso, que não se vislumbra, no caso concreto, irregularidade na negativa de acesso às informações solicitadas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 103, § 1o, 104, § 1o, e 108 da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente, levantando o sigilo que recai sobre as peças destes autos, arquivando o presente processo e informando ao denunciante e ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) o teor desta decisão, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos. 1. Processo TC- Processo 015.977/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.